Tribunal: TJES
Processo: 5021173-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021173-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO SUDAMERIS e outros

AGRAVADO: ANA CAMATA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FUNDAÇÃO SUDAMERIS. BENEFÍCIO “CLÍNICA GRÁTIS PARA APOSENTADOS”. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CUSTEIO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO À SAÚDE DE IDOSA. SUSPENSÃO POR AÇÃO COLETIVA. INAPLICABILIDADE SEM OPÇÃO DO AUTOR. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Fundação Sudameris e Banco Santander (Brasil) S/A contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Ana Camata, que concedeu tutela de urgência para manter o convênio médico “Clínica Grátis para aposentados”, assegurando o custeio do plano Unimed Nacional até ulterior deliberação, bem como Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano para manutenção, em tutela de urgência, do benefício estatutário “Clínica Grátis para Aposentados” nas condições originais; (ii) estabelecer se a alteração unilateral do custeio por carta circular, sem prova inequívoca de incapacidade financeira da Fundação, justifica a supressão/oneração do benefício; (iii) determinar se a existência de Ação Civil Pública autoriza a suspensão do processo individual sem opção expressa da autora por se beneficiar da ação coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a verossimilhança do direito porque a autora demonstra, em cognição sumária, o preenchimento dos requisitos estatutários do benefício, com contribuição superior a 30 anos e aposentadoria, e o Estatuto da Fundação o define como vitalício ao aposentado que cumpre a carência.

Considera-se, em juízo inicial, que a alteração unilateral do custeio, de gratuito para integralmente oneroso (Carta Circular nº 01/2024), colide com a situação jurídica formada pelas contribuições e pela expectativa legítima de manutenção das condições originais, aparentando configurar direito à preservação do benefício nos termos concedidos.

Afirma-se que a cláusula estatutária de revisão por insuficiência de recursos (art. 6º da Ata de 1999 e art. 7º do Estatuto) exige comprovação inequívoca da incapacidade financeira, cujo ônus recai sobre a Fundação, não atendido por mera alegação de déficit sem prova cabal e auditada, especialmente diante do porte do patrocinador instituidor.

Rejeita-se a tese de renúncia por e-mail de cancelamento porque o ato se mostra compatível com desespero econômico diante da oneração superveniente, e não com abdicação voluntária do direito, reforçando o perigo de dano.

Mantém-se o entendimento de que a suspensão decorrente de Ação Civil Pública (ACP nº 1060323-08.2024.8.26.0100) não impede automaticamente a tramitação da ação individual, incidindo apenas sobre demandas individuais em que o autor opte por se beneficiar do resultado coletivo.

Reconhece-se o perigo de dano como manifesto diante do risco concreto à saúde e à dignidade de idosa de 70 anos, pois a cessação ou oneração do plano compromete a assistência médica em fase de maior vulnerabilidade, em desrespeito à proteção do idoso.

Entende-se que a alegada ameaça à sobrevivência da Fundação não prevalece sobre o direito à saúde, e que a tutela é reversível, pois eventual improcedência permite cobrança posterior dos valores não pagos, ao passo que a privação do plano pode gerar dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência que assegura a manutenção do benefício estatutário “Clínica Grátis para Aposentados” é cabível quando demonstradas, em cognição sumária, contribuição superior a 30 anos, aposentadoria e risco concreto à saúde do beneficiário idoso.

2. A revisão estatutária do benefício por insuficiência de recursos exige prova inequívoca da incapacidade financeira, cujo ônus é da Fundação, não bastando alegação genérica de déficit.

3. A suspensão de ação individual em razão de ação coletiva depende de opção expressa do autor por se beneficiar do resultado da demanda coletiva, não operando automaticamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Estatuto do Idoso (menção); Ata de 1999, art. 6º; Estatuto da Fundação Sudameris, art. 7º; RITJ, art. 252 (menção).

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2094028-86.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jair de Souza, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2025, publ. 10.03.2025; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 2295533-91.2024.8.13.0000 (1.0000.24.229552-5/001), Rel. Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 25.06.2024, publ. 01.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5021173-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTES
: FUNDAÇÃO SUDAMERIS E BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADA:
ANA CAMATA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de (1) Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO SUDAMERIS E BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em razão da decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por ANA CAMATA, concedeu a tutela de urgência, no sentido de manter o convênio médico "Clínica Grátis para aposentados" em favor da parte autora, mantendo o custeio do plano de saúde Unimed Nacional, até ulterior deliberação do Juízo e de (2) Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A Agravada ajuizou a ação originária em face dos Agravantes alegando ser beneficiária do plano “Clínica Grátis para Aposentados” e ter contribuído por mais de 30 anos para a Fundação.

O juízo
a quo
concedeu a tutela de urgência, determinando a manutenção do plano “Clínica Grátis” de forma gratuita pela Unimed Nacional, com base na verossimilhança do direito (contribuições comprovadas e vínculo com a Fundação) e no risco de dano irreparável à saúde da idosa.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento e, após a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, foi interposto Agravo Interno.

A Agravada logrou demonstrar, de forma verossímil, o preenchimento dos requisitos estatutários para a fruição do benefício "Clínica Grátis para Aposentados", notadamente a contribuição por um período superior a 30 (trinta) anos e a sua aposentadoria.

O Estatuto da Fundação Sudameris, inclusive, definia o benefício como vitalício para o aposentado que preenchesse a carência mínima.

Nesse contexto, a alteração unilateral da forma de custeio do benefício, passando de gratuito para integralmente oneroso, como estabelecido na Carta Circular nº 01/2024, a princípio, colide com o patrimônio jurídico da Agravada, que cumpriu todas as contrapartidas (contribuições) durante sua vida laboral, aparentemente, formando uma expectativa legítima que se transmutaria em direito adquirido à manutenção das condições originais.

Embora o Estatuto preveja a possibilidade de revisão dos benefícios em caso de ausência de recursos (art. 6º da Ata de 1999 e art. 7º do Estatuto), a comprovação inequívoca dessa alegada incapacidade financeira, que serviria como condição resolutiva do direito, é ônus que recai sobre a Fundação.

As Agravantes apenas alegaram a ocorrência de um déficit, mas não trouxeram, neste momento processual, a prova cabal e auditada que justifique a supressão do direito fundamental à saúde da idosa (70 anos), principalmente considerando o notório porte econômico do Banco Santander, Patrocinador Instituidor.

Ademais, o alegado pedido de cancelamento do plano de saúde por e-mail não consubstancia renúncia ao direito, mas sim uma atitude de desespero econômico por parte da Agravada, que não teria condições financeiras de arcar com os novos custos impostos, o que, aliás, corrobora o perigo de dano iminente.

No que tange à alegada necessidade de suspensão do feito em virtude de decisão proferida em Ação Civil Pública (ACP nº 1060323-08.2024.8.26.0100) , impõe-se prestigiar o entendimento do Juízo
a quo
, que ponderou que a suspensão determinada na ação coletiva só atinge as ações individuais cujos autores desejem se beneficiar do resultado da demanda coletiva, não havendo o condão de obstar a tramitação de todo e qualquer processo paralelo. É dizer, a jurisdição individual não se submete,
ope legis
, à coletiva, salvo opção expressa do jurisdicionado.

O perigo de dano em favor da Agravada é manifesto e inquestionável, pois se refere à manutenção da assistência à saúde de uma idosa de 70 (setenta) anos, em fase da vida em que os cuidados médicos são de fundamental importância.

A cessação ou oneração de um plano de saúde nestas condições representa um risco à vida e à dignidade humana, em flagrante desrespeito ao Estatuto do Idoso.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para que mantenham o benefício da "Clínica Grátis para aposentados" para o agravado e sua dependente. Reforma impertinente. O agravado e sua esposa são pessoas idosas e há muito realizam tratamento contínuo de HIPOTIREIODISMO, DISLIPDEMIAMISTA, ATEROMATOSE, ESTEATOSE HEPÁTICA GRAU II e outros. Exegese do art. 300 do CPC. Perigo de dano demonstrado . Agravado que trabalhou por 25 anos para se filiar a plano de saúde cujas regras foram supervenientemente modificadas pela parte agravante. Cognição exauriente como essencial para a resolução do quadro concreto (descabido que fique a parte agravada sem cobertura até sua efetiva entrega). Tutela que deve ser ratificada. Decisão mantida . Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20940288620248260000 São Paulo, Relator.: Jair de Souza, Data de Julgamento: 10/03/2025, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - FUNDAÇÃO SUDAMERIS - PLANO DE SAÚDE "CLÍNICA GRÁTIS" - ALTERAÇÃO DO ESTATUTO - COBRANÇA INSTITUÍDA - TUTELA DE URGÊNCIA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ORIGINAIS - NECESSIDADE - AUTOR IDOSO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Satisfeitos tais requisitos, a concessão da medida, objetivando sobrestar a cobrança pela utilização do benefício "Clínica Grátis para Aposentados", de sorte a manter a vigência das disposições estatutárias controvertidas, até que sobrevenha ulterior decisão a respeito do direito invocado, constitui medida imperativa (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22955339120248130000 1 .0000.24.229552-5/001, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/06/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2024)

A alegada ofensa à sobrevivência da Fundação, suscitada pelas Agravantes, não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde da Agravada.

A tutela concedida em primeiro grau possui, outrossim, caráter reversível, pois, se ao final do processo for reconhecida a improcedência do pleito, os valores não pagos poderão ser cobrados com as devidas correções, o que não se verifica na hipótese de a Agravada ser privada do plano e ter sua saúde comprometida de forma irreversível.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, prejudicado o Agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.